Tribunal: TJSP
Processo: 1000244-79.2021.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PENSÃO POR MORTE DE AVÓ – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – URÂNIA – Neta dependente – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Óbito da ex-servidora que ocorreu após o advento da Lei Federal no 9.717, de 27/11/1.998, instituidora de normas gerais que introduziram modificações no sistema de previdência dos servidores da União,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PENSÃO POR MORTE DE AVÓ – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – URÂNIA – Neta dependente – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Óbito da ex-servidora que ocorreu após o advento da Lei Federal no 9.717, de 27/11/1.998, instituidora de normas gerais que introduziram modificações no sistema de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – Suspensão da eficácia da LC Mun. no 06, de 30/06/2.020, por força do disposto no art. 24, XII, §4o, da CF – Aplicação do requisito estabelecido no art. 16, I e §2o, da Lei Fed. no 8.213, de 24/07/1.991, com a interpretação que lhe foi dada pelo STF no julgamento da ADI no 4.878, de 05/08/2.021, que incluiu entre os beneficiários o dependente na condição de "menor sob guarda" – Guarda não configurada, uma vez que a apelante residia com a genitora e não houve deferimento judicial da guarda à falecida avó – Hipótese de beneficiária não configurada – Pensão por morte indevida – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em R$ 200,00 (duzentos reais), além dos R$ 800,00 (oitocentos reais) já fixados por equidade em desfavor da apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.